Tribunal: TJDFT
Processo: 0704961-68.2023.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2023-02-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0704961-68.2023.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: MONIQUE CASTRO MOLINARI IMPETRADO: JUÍZA DE DIREITO DA VIGÉSIMA TERCEIRA VARA CÍVEL DE BRASÍLIA DECISÃO 1. Mandado de segurança impetrado por Monique Castro Molinar contra decisão proferida pela Juíza de Direito da Vigésima Terceira Vara Cível de Brasília no cumprimento de sentença no 0714731-87.2020.8.07.0001, que deixou de reconhecer a nulidade da citação, revestindo-se de ilegalidade, segundo alega, a qual deve ser afastada. 2. A impetrante não providenciou o recolhimento das custas processuais, mas pede a concessão da gratuidade de justiça, uma vez que não teria condições de arcar com as custas processuais sem prejuízo da própria subsistência. 3. É o necessário. 4. O art. 1.072 do CPC revogou os arts. 2o, 3o, 4o, 6o, 7o, 11, 12 e 17 da Lei no 1.060/50, que permitiam a concessão dos benefícios da justiça gratuita aos que apenas afirmavam não possuir condições de arcar com as despesas do processo. 5. A nova lei não pode ser lida com o espírito da lei revogada. Não basta a afirmação da parte. Há espaço para cognição judicial, de maneira que o Juiz pode contextualizar o pedido e verificar se há comprovação dos elementos que evidenciem os pressupostos legais para a concessão e manutenção da gratuidade. É preciso comprovar. 6. A declaração de hipossuficiência de renda tem presunção relativa e pode ser afastada pelo Magistrado quando verificar nos autos elementos contrários ao benefício. Precedente deste Tribunal: Acórdão no 1229941, 07193300920198070000, Relator: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA, 3a Turma Cível, data de julgamento: 5/2/2020, publicado no PJe: 17/2/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada 7. Para a análise dos pressupostos objetivos da demanda e da necessidade da gratuidade de justiça, concedo o prazo de 5 dias para que a impetrante apresente os comprovantes de rendimento dos últimos 3 (três) meses; a última declaração do imposto de renda; extratos bancários recentes de todas as contas que movimenta; a relação de processos ativos que atualmente acompanha, além de outros documentos que demonstrem a alegada hipossuficiência financeira, sob pena de indeferimento. 8. Concluída a diligência, retornem-me os autos. 9. Intime-se. Publique-se. Brasília, DF, 14 de fevereiro de 2023. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO